Tribunal: TJPA
Processo: 0812193-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812193-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A

AGRAVADO: COURO DO NORTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO JUDICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INEFICAZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por empresa exequente contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do juízo de origem que indeferiu pedido de intimação de terceiro para efetivação de penhora no rosto dos autos, por ausência de formalização judicial da constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) saber se há nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao art. 932, IV, do CPC e ausência de fundamentação (art. 489, §1º, do CPC); (II) saber se a intimação extrajudicial ao terceiro devedor é suficiente para validar penhora no rosto dos autos e vincular o terceiro à obrigação de depósito em favor do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática foi proferida nos moldes do art. 932, IV, do CPC, encontrando amparo na jurisprudência consolidada, especialmente quanto à necessidade de formalização judicial da penhora. 4. Não houve violação ao dever de fundamentação, pois a decisão enfrentou os pontos essenciais à controvérsia, dispensando-se análise de todos os argumentos deduzidos pelas partes. 5. A ausência de despacho judicial nos autos originários formalizando a penhora no rosto dos autos inviabiliza sua eficácia em relação ao terceiro devedor, sendo ineficaz a mera notificação extrajudicial. 6. Precedente do STJ (RMS 60.351/RS) não se aplica ao caso concreto, diante da ausência de formalização judicial da penhora, condição indispensável à validade da constrição perante terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática proferida com base no art. 932, IV, do CPC é válida e prescinde de nulidade quando suficientemente fundamentada. 2. A eficácia da penhora no rosto dos autos em face de terceiro devedor exige formalização judicial, sendo ineficaz a mera notificação extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º, I e V; 855, I; 932, IV; CC, art. 312; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS nº 60.351/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.06.2019.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA - 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0812193-13-2024.8.14.000

AGRAVANTE: CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A

AGRAVADO: COURO DO NORTE LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, (Id.25095533), interposto por CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A em face de COURO DO NORTE LTDA, contra a decisão monocrática de minha relatoria (Id.2288091), que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
, a qual foi ementada nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INEFICAZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Icoaraci, que indeferiu o pedido da Agravante para que a empresa Durlicouros depositasse valores penhorados em seu favor. A decisão fundamentou-se na ineficácia da notificação extrajudicial da penhora e na conclusão do pagamento das parcelas do acordo celebrado entre Durlicouros e Couro do Norte Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial ao terceiro devedor, no caso, a Durlicouros, é suficiente para vincular o devedor ao cumprimento da penhora sobre crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constatou-se que a penhora sobre crédito não foi formalizada judicialmente, sendo insuficiente a simples notificação extrajudicial para obrigar o terceiro devedor ao depósito. 4. Nos termos do art. 855, inciso I, do Código de Processo Civil, a penhora de crédito deve ser acompanhada de intimação formal, medida não cumprida nos autos em análise. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A penhora de crédito sobre terceiro requer formalização judicial e intimação formal para vinculação à obrigação de depósito dos valores.".

A decisão foi objeto de Embargos de Declaração nos quais o Agravante apontou vício de omissão, ao limitar-se em invocar precedente do STJ (RMS 60.351/RS) sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, nos termos do art. 489, §1º, V do CPC, omissão esta que foi reconhecida e sanada na decisão de Id.24541753), mantendo, contudo, o desprovimento do agravo de instrumentos pelos outros fundamentos decisórios.

Inconformada, alegou a agravante, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática, pela violação ao artigo 932, IV, CPC, ante a impossibilidade de julgamento por decisão monocrática.

No mérito, sustentou que houve penhora no rosto dos autos, sendo reconhecida judicialmente, e que a DURLICOUROS foi validamente intimada da penhora por meio de notificação extrajudicial.

Aduziu, que mesmo ciente da penhora, a empresa DURLICOUROS, teria efetuado o pagamento à Couro do Norte Ltda., o que, segundo os artigos 312 do Código Civil e 855 do CPC, tornaria esse pagamento ineficaz em relação à agravante CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S/A.

Invocou, ainda, o precedente do Superior Tribunal de Justiça (RMS 60.351/RS), que reconhece a possibilidade de a comunicação extrajudicial ser considerada válida como meio de intimação do terceiro devedor. Com fundamento nesse entendimento, requereu a reforma da decisão monocrática, com o consequente reconhecimento da validade da penhora realizada, bem como a intimação da empresa DURLICOUROS para que efetue o depósito dos valores diretamente nos autos da execução.

Concluiu, solicitando inicialmente, a declaração de nulidade da decisão monocrática por ausência de previsão legal para o julgamento singular, nos termos do art. 932, IV, do CPC, ou, caso não acolhida essa preliminar, pleiteia a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, com base no art. 489, §1º, I, do CPC. Superadas essas questões, requer que o recurso seja julgado pelo órgão colegiado, com seu consequente provimento, a fim de reconhecer a validade da intimação extrajudicial feita à empresa Durlicouros e a ineficácia do pagamento por ela realizado à executada, impondo-lhe, assim, a obrigação de quitação do débito diretamente à exequente.

Sem contrarrazões
, conforme certidão de Id.25871502.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

De pronto, antecipo que a insurgência recursal não merece acolhimento. Portanto, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Discute-se nos presentes autos de Agravo Interno, interposto por CONVICON CONTEINERES DE VILA DO CONDE S.A. contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de intimação da empresa DURLICOUROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., com a finalidade de efetivar penhora no rosto dos autos da ação nº 0800827-78.2021.8.14.0065.

Inicialmente, analiso as preliminares ofertadas pela empresa agravante:

Saliento, que não procede a arguição de nulidade da decisão monocrática por suposta afronta ao art. 932, IV, do Código de Processo Civil. A referida norma autoriza expressamente ao relator negar provimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com entendimento dominante do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

No presente caso, a decisão agravada está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada, especialmente quanto à exigência de formalização judicial da penhora no rosto dos autos para que esta produza efeitos perante terceiros.

Assim, não se vislumbra qualquer vício de forma ou extrapolação de competência no exercício do juízo singular, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de nulidade, até porque, a interposição do agravo interno supre a necessidade de julgamento colegiado, não havendo qualquer prejuízo à parte.

Também não se vislumbra violação aos art. 489, §1º, do CPC e 93, IX da CF/88, uma vez que a decisão está suficientemente fundamentada, não havendo a necessidade do julgador se manifestar sobre todos os argumentos da parte quando se embasar em fundamentos suficientes para o deslinde da controvérsia.

Igualmente, não merece acolhimento a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

A decisão monocrática impugnada expôs de forma clara e suficiente os fundamentos que levaram à sua conclusão, especialmente ao destacar que a penhora no rosto dos autos não foi formalizada judicialmente, e que, por essa razão, não produziu efeitos em relação à empresa terceira devedora.

A decisão enfrentou os principais argumentos trazidos pela parte agravante, inclusive mencionando expressamente que, mesmo diante da alegada notificação extrajudicial, não havia ordem judicial vigente que impedisse o pagamento à executada.

Assim, não se configura violação ao art. 489, §1º, I, do CPC, pois a motivação adotada é compatível com o conteúdo e o desfecho da decisão, cumprindo o dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Rejeito
ambas as preliminares.

Passando a análise de mérito. Redigo que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica da causa ou mesmo a apresentação de argumentos jurídicos novos que tenham o condão de justificar a reconsideração da decisão combatida.

In
casu, a matéria já foi devidamente apreciada na decisão agravada, que reconheceu expressamente que, embora a Agravante alegue ter realizado notificação extrajudicial ao terceiro devedor — DURLICOUROS —, não houve formalização judicial da penhora nos autos originários do acordo firmado entre a Agravada e a mencionada empresa.

Ressalte-se que o principal fundamento da decisão monocrática não se limitou à validade ou não da intimação extrajudicial, mas sim ao fato de que não houve efetiva formalização da penhora no rosto dos autos do processo nº 0800827-78.2021.8.14.0065, como bem esclarecido pelo próprio Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara/PA.

A jurisprudência invocada pela Agravante, notadamente o RMS 60.351/RS do STJ, não se aplica ao caso concreto.

Nesse passo, ainda que se admita, em tese, a intimação extrajudicial do terceiro para fins de eficácia da penhora sobre crédito, o referido precedente exige prova inequívoca e, sobretudo, a existência de penhora judicial efetivada,
o que não se verifica nos presentes autos
.

Além disso, como já salientado, a ausência de homologação ou qualquer despacho que formalize a constrição judicial no processo em que tramitou o acordo inviabiliza o reconhecimento da alegada ineficácia do pagamento feito pela DURLICOUROS à COURO DO NORTE LTDA.

Diante desse contexto,
não há fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma da decisão agravada, que se encontra suficientemente motivada e em consonância com a legislação processual vigente
.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do Agravo Interno, mantendo-se integralmente os termos da decisão monocrática ora impugnada.

Reitero o alerta quanto à interposição de embargos de declaração com propósito meramente infringente ou procrastinatório, passível de multa nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o meu voto

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES
RELATOR

Belém, 29/07/2025